Tribunal: TJDFT
Processo: 0713239-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713239-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO DISTRITO FEDERAL, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP AGRAVADO: CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E C I S Ã O A agravante NOVACAP interpôs agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença, tendo determinado a penhora de valores nas contas bancárias da agravante, através do sistema Sisbajud. Na decisão de ID 51574834, deferi o pedido de efeito suspensivo. No ID 52543017, o agravado interpôs agravo interno e, no presente momento, por meio das petições juntadas nos IDs 55831077 e 56013817, requer a desistência do agravo interno. Dispõe o artigo 998 do CPC que “o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Trata-se, pois, de direito disponível. Isto posto, homologo o pedido de desistência para que produza os efeitos legais, e não conheço do agravo interno. Publique-se e intimem-se. Após, voltem conclusos para apreciação do agravo de instrumento. Brasília, 28 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora